Tribunal: CARF
Processo: 19647.005199/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.005199/2005-16
ACÓRDÃO
1101-002.127 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
PLEITEADO. INDEFERIMENTO
Nos pedidos de restituição cabe ao contribuinte demonstrar de forma
inequívoca seu direito creditório. A não comprovação dos valores trazidos
no pedido formulado, nos termos e condições estabelecidos pela
Administração Tributária, bem como inconsistências nos documentos
apresentados, justifica o indeferimento da restituição pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 25 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.127 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005199/2005-16
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da DRJ que, por
unanimidade, indeferiu o Pedido de Restituição de fls. 01, a restituição de
pretensos valores retidos a maior, relativos à IRPJ do ano-calendário de 2004,
retidos pelos tomadores de serviços quando do pagamento pelos serviços
prestados.
2. Para justificar suas alegações o contribuinte apresenta apenas a planilha de fls.
02, onde informa os valores dos créditos pretendidos.
3. Por meio de ofício enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em Recife, a
DRF Recife foi cientificada de que o mesmo contribuinte havia ingressado com a
ação judicial de n° 2007.83.00.006739-1, requerendo ao judiciário que
determinasse a imediata análise deste e de outros 11 processos administrativos
em que solicita créditos baseados no mesmo argumento.
4. O fundamento jurídico do pedido, que o contribuinte deixou de apresentar
juntamente aos processos de pedido de restituição, baseia-se na interpretação
de que o mesmo deve ser tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apenas em
relação à parte de suas receitas relativa à taxa de serviço cobrada dos
tomadores de serviços com os quais contratou.
5. Alega o interessado, justificando com alguns precedentes judiciais, que a receita
da empresa é apenas a parte do faturamento relativa à referida taxa de serviço,
uma vez que os demais valores representam os salários a serem pagos aos
funcionários e respectivos encargos sociais.
6. A DRF propôs o indeferimento do pedido de restituição de fls. 01, ante a
inexistência de créditos relativos a retenções a maior de IRPJ, haja vista que a
planilha apresentada pelo contribuinte se encontrava em desacordo com as
normas do art. 25, da Lei n° 9.430/96 e, ainda, em função da ausência de
qualquer previsão legal a amparar o pedido do contribuinte de que os seus
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.127 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005199/2005-16
3
tributos sejam apurados apenas em relação à parcela referente à taxa
administrativa recebida em seus contratos.
7. Diante da decisão, a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade
em 28.03.2008, tendo a 4a Turma da DRJ Recife, indeferido o pleito, motivado
pela ausência de previsão legal para consideração de apenas a Taxa de
Administração ou Comissão como receita bruta das empresas de agenciamento
de mão-de-obra temporário.
8. Ademais, mencionou que que não constava dos autos, qualquer indicação de
Ação Judicial transitada em julgado a favor da interessada no sentido de
considerar como receita bruta apenas a Taxa de Administração ou Comissão,
cientificando da decisão em 20.07.2009 (fl.130).
9. Em 27.07.2009, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos Autos da
Ação n° 428.162-PE (2006.83.00.008634-6), em favor da Requerente.
10. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
11. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
12. Conforme consta, a intimação foi enviada ao contribuinte no dia 20.07.2009,
por meio de A.R (Aviso de Recebimento).
13. Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
27.07.2009, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o
70.235/72 se encerra em 20.10.2009.
MÉRITO
14. Quanto ao aspecto meritório, a contribuinte alega o Acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos Autos da Ação n° 428.162-PE
(2006.83.00.008634-6), em favor da Requerente.
15. Ao compulsar os autos, a recorrente não juntou o conteúdo da citada decisão,
sendo possível apenas verificar a situação do processo, em singela consulta ao
sítio do TRF 05.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.127 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005199/2005-16
4

16. Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil (Lei
no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; A obrigação de provar o seu
direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de restituição ser do
contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez de tal
pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise
da documentação comprobatória apresentada.
17. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
18. Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação
antecedente, conforme IN SRF 210, de 01/10/2002, IN SRF 460 de 18/10/2004,
IN SRF 600 de 28/12/2005.
19. No caso concreto, a recorrente não juntou, se quer, a prova do trânsito em
julgado da alegada ação, bem como qualquer outro elemento que fosse capaz
de demonstrar o direito alegado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.127 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005199/2005-16
5
20. Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar a certeza e liquidez do direito ao ressarcimento pleiteado,
deve-se, consequentemente, ao seu indeferimento por insuficiência probatória,
devendo-se manter a decisão recorrida.
DISPOSITIVO
21. Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, lhe negar provimento.
22. É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 162
DF CARF MF
Original